Tribunal: TJMT
Processo: 1001609-60.2024.8.11.0007
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001609-60.2024.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), AILTON BENEDITO BUENO & CIA LTDA - CNPJ: 08.318.625/0001-08 (APELADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001609-60.2024.8.11.0007

APELANTE: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

APELADO: AILTON BENEDITO BUENO & CIA LTDA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em Exame

Agravo Interno interposto pelo Município de Alta Floresta contra decisão monocrática da Relatora que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo a extinção do processo de execução fiscal com fundamento no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal. A municipalidade sustenta, no agravo, a comprovação de tentativas de notificação do executado, a realização de campanhas de REFIS e a alegada inadequação do protesto no caso, justificando sua posição com a baixa irregular do CNPJ e distrato da empresa executada na Receita Federal e Junta Comercial, sem a quitação de débitos fiscais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) analisar se as alegações do agravante configuram justificativa para a inaplicabilidade do protesto no caso concreto; e (ii) verificar se a apresentação de argumentos relativos à baixa irregular do CNPJ e ao distrato da empresa configura inovação recursal.

III. Razões de decidir

A apresentação de matéria não enfrentada na decisão recorrida e não suscitada por meio das vias processuais adequadas caracteriza inovação recursal, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgInt no AREsp 1843514/DF, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 29.06.2022).

A inovação recursal contraria os princípios da preclusão e da estabilização das demandas, inviabilizando o conhecimento de novos fundamentos apenas em sede de agravo interno.

O agravo interno limita-se à reanálise das questões já debatidas e decididas na decisão monocrática, não sendo cabível para introdução de novos argumentos ou fatos que poderiam ter sido apresentados anteriormente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Alegações não enfrentadas na decisão recorrida e não apresentadas nas vias processuais adequadas configuram inovação recursal, inviabilizando o conhecimento de matéria nova em sede de agravo interno.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, § 1º, IV, e 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1843514/DF, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 29.06.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001609-60.2024.8.11.0007

APELANTE: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

APELADO: AILTON BENEDITO BUENO & CIA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
, interposto pelo
Município de Alta Floresta
, contra a decisão proferida por esta relatora que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível por ele apresentado contra
Ailton Benedito Bueno & Cia LTDA
, que manteve a sentença que extinguiu o processo com fulcro no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

O recorrente alega que comprovou as tentativas de notificação direcionadas ao executado/agravado, publicações de editais, diversas campanhas de REFIS amplamente divulgadas, bem como, no mesmo prazo, justificou a inadequação do protesto no caso em análise, pois a empresa agravada, recentemente, baixou seu CNPJ na Receita Federal (id. 226134186, 2261341867) e formalizou seu distrato na Junta Comercial (id. 2261341868) de forma irregular, já que não quitou seus débitos fiscais.

Requer, então, o conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja analisada a justificativa de inaplicabilidade do protesto no caso em voga e, consequentemente, seja determinado o recebimento da petição inicial, dando-se o necessário prosseguimento ao feito.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001609-60.2024.8.11.0007

APELANTE: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

APELADO: AILTON BENEDITO BUENO & CIA LTDA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Município
de Alta Floresta insurge-se, por meio deste Agravo Interno, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação.

Assim como registrado no relatório, a únicas questões elencadas pelo Recorrente é acerca das comprovações das tentativas de notificações ao agravado, e que a empresa agravada baixou seu CNPJ na Receita Federal e formalizou seu distrato na Junta Comercial de forma irregular, já que não quitou seus débitos fiscais.

Ademais, na decisão que negou provimento aos Recursos de Apelação, que, agora, é objeto do presente Agravo Interno, sequer houve o enfrentamento da questão
da
baixa do CNPJ na Receita Federal e formalização do distrato na Junta Comercial da empresa agravada de forma irregular.

Daí decorrente, a arguição de matéria cujo mérito não foi enfrentado na decisão recorrida, especialmente quando a questão sequer foi impugnada pela via processual adequada, quando poderia ter sido feita, configura inovação recursal, a afastar o conhecimento do Agravo Interno.

A propósito, confira-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Inviável o conhecimento da matéria suscitada apenas em sede de agravo interno, constituindo indevida inovação recursal ante a configuração da preclusão consumativa. [...]. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1843514/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 29 de junho de 2022).

Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024